Tribunal: TJDFT
Processo: 0764846-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. OMISSÃO DA SENTENÇA. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. ADMISSÃO DO RÉU EM CONTESTAÇÃO. BENS MÓVEIS ARROLADOS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME INDIVIDUALIZADO. ALEGAÇÕES DE FRAUDE À MEAÇÃO. PROVAS NÃO EXAMINADAS. ANULAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de partilha decorrente de dissolução de união estável, determinando a divisão, à razão de 50% para cada parte, de imóvel rural e de onze veículos localizados via sistema RENAJUD, com exclusão do imóvel situado em São Gabriel da Cachoeira/AM, dos bens móveis arrolados na petição inicial e dos saldos bancários. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
2. A apelante sustenta que a sentença ignorou a admissão do réu, em contestação, quanto à aquisição do imóvel amazonense; deixou de examinar os bens móveis individualizados na petição inicial; e não enfrentou as provas de fraude à meação. Requer, ainda, o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: 1) saber se a apelação é tempestiva; 2) saber se a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada; 3) verificar se a sentença fundamentou adequadamente a exclusão do imóvel situado em São Gabriel da Cachoeira/AM, diante da admissão de sua aquisição pelo réu em contestação; 4) examinar se a sentença examinou os bens móveis arrolados na petição inicial e as alegações de fraude à meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema PJe do TJDFT, por erro, indicou à apelante o prazo recursal até 27/11/2025. Houve falha do sistema na adaptação ao novo regime do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instituído pela Resolução CNJ 455/2022 e pela Resolução CNJ 569/2024. A apelante protocolou o recurso dentro do prazo indicado pelo sistema. O erro é do aparato judicial, não da parte, e configura justa causa que afasta a intempestividade (art. 223, §1o, do Código de Processo Civil - CPC).
5. Os embargos de declaração não eram manifestamente protelatórios: apontavam três omissões concretas com potencial de alterar o resultado do julgamento. A imposição de multa à parte hipossuficiente que exerceu regularmente o instrumento processual contraria os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça (art. 1.026, § 2o, do CPC).
6. A admissão feita pelo réu, em contestação, sobre a aquisição onerosa do imóvel em São Gabriel da Cachoeira/AM durante a vigência da união estável constitui elemento relevante que a sentença precisava enfrentar expressamente, por sua aptidão para atrair a presunção de comunicabilidade prevista no art. 1.660, I, do Código Civil - CC, c/c art. 1.725 do CC. Ao afastar a partilha desse bem apenas com fundamento na ausência de documento comprobatório de propriedade, sem examinar o valor jurídico da admissão, a sentença incorreu em déficit de fundamentação.
7. A limitação da partilha de veículos aos resultados do RENAJUD, sem exame individualizado dos bens arrolados na petição inicial, viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). A ausência de enfrentamento das provas de fraude à meação já produzidas viola o art. 489, §1o, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Multa afastada. Sentença parcialmente anulada, com retorno dos autos à origem.
Legislação relevante: CC, arts. 1.660, I e 1.725; CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 141, 223, §1o, 374, III, 489, §1o, IV, 492 e 1.026, § 2o; Resolução CNJ 455/2022, art. 11, § 3o (red. Resolução CNJ 569/2024).
Acórdãos relevantes: STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/03/2022.